Tribunal: TJSP
Processo: 1016608-69.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DECISUM A QUO QUE AFASTOU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA A TRAMITAÇÃO DA EXECUÇÃO EM COMENTO – INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE, ALEGANDO QUE O CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES PREVIA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – DESCABIMENTO – INTELECÇÃO DO ARTIGO 252, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO "A QUO" QUE FEZ POR

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DECISUM A QUO QUE AFASTOU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA A TRAMITAÇÃO DA EXECUÇÃO EM COMENTO – INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE, ALEGANDO QUE O CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES PREVIA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – DESCABIMENTO – INTELECÇÃO DO ARTIGO 252, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO "A QUO" QUE FEZ POR BEM AO REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA PELA EMBARGANTE, CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PREJUÍZOS À EXECUTADA – EXECUÇÃO QUE FORA AJUÍZADA NO FORO DE DOMICÍLIO DA EXECUTADA – ALEGAÇÃO RECURSAL QUE CARECE DE INDÍCIOS DE QUE A MANUTENÇÃO DO TRÂMITE DO FEITO NA COMARCA DE DOMICÍLIO DA EMBARGANTE POSSA PREJUDICAR SEUS DIREITOS À AMPLA DEFESA E ACESSO À JUSTIÇA, ESPECIALMENTE TRATANDO-SE DE AUTOS DIGITAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.